Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716281-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE APELADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, BARIL &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020 14:50:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador